Tribunal: STF
Processo: Rcl 60887
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Andrea Granzotto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido nos Autos nº 1005424-64.2021.8.26.0068. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli (paradigma do Tema 492 da repercussão geral).



    2. O presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 60.343, referente aos Autos nº 1011698-78.2020.8.26.0068 - conexos ao processo de origem objeto da presente reclamação.



    3. A presente reclamação é manifestamente inviável. Nos termos da Súmula 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Esse entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que dispõe “[ser] inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    4. Em consulta ao andamento do processo de origem, obtido na página eletrônica do Tribunal local, verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 27.06.2023 — antes, portanto, da propositura da presente reclamação, realizada somente em 10.07.2023. Não é possível, portanto, prosseguir na análise pretendida.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.  



          Brasília, 14 de julho de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator